Tribunal: TJES
Processo: 5008480-10.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008480-10.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE SERAFIM DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008480-10.2024.8.08.0011

RECORRENTE:

BANCO BMG S/A e MARIA JOSE SERAFIM DE ALMEIDA.

RECORRIDO
:
BANCO BMG S/A e MARIA JOSE SERAFIM DE ALMEIDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora, ora segunda recorrente, os benefícios da justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega
que descobriu a existência de descontos mensais em seu benefício previdenciário oriundo de contrato de cartão de crédito emitido pelo réu, sustentando na atermação inicial que jamais anuiu com esta eventual contratação além de nunca ter recebido referido plástico.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial da seguinte forma:
”
DECLARO
a inexistência de quaisquer débitos relativo ao contrato nº 14181228 firmado entre as partes e a consequente nulidade dos descontos efetuados nos benefícios da autora, determinando a imediata liberação da margem da autora e consequentemente o cancelamento dos referidos contratos.
CONDENO
o réu a devolver as parcelas descontadas no benefício da demandante, que totalizam a quantia de R$ 3.281,02 (três mil duzentos e oitenta e um reais e dois centavos), com correção monetária dos respectivos descontos até a citação pelo IPCA nos termos do art. 389, parágrafo único do CC, e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme disposição do art. 406 §1º do CC.”

3.
As partes interpuseram recurso inominado, a
instituição financeira
alega preliminarmente incompetência do juizado especial, ante a necessidade de produção de prova pericial, assim como argumenta pela prescrição e decadência. No mérito, aduz que possui vínculo regular com a autora, através de contrato de cartão de crédito consignado, tendo anuído com os termos contratuais estabelecidos. Razão pela qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Por sua vez, a
parte autora
pretende o arbitramento de indenização a título de danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

4. Inicialmente, indefiro a preliminar pugnando pela
incompetência, uma vez que os documentos dos autos são suficientes para resolução da demanda. Do mesmo modo, quanto à alegação de prescrição e decadência, por se tratar de relações de trato sucessivas, com valores descontados todos os meses, a prescrição se opera mensalmente e, caso devido eventual restituição, apenas será devido dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

5. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a requerente não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao consumidor, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação.

6. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor R$3.000,00 (três mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

7. Comprovada a irregularidade na contratação, se faz necessário a restituição dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da consumidora na sua forma dobrada, conforme prevê o artigo 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar a hipótese de engano justificável.

8. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DA AUTORA E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença recorrida e
(i)
condenar

o requerido ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios a partir da citação, mantendo nos seus demais termos a sentença objurgada;
(ii)
determinar

que o requerido restitua, em dobro, os valores descontados no benefício previdenciário da parte autora em razão do contrato objeto dos autos, inclusive os descontos realizados no decorrer do processo, mantendo a sentença objurgada nos seus demais termos. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

10.
Condeno a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)